Tribunal: TCU
Processo: 037.614/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3107/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 237, inciso III e parágrafo único, e 250, inciso II, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 037.614/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Justiça Federal - 1a Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Santarém - PA 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 1.7.2. encaminhar cópia destes autos: 1.7.2.1. ao Ministério da Saúde para a adoção das medidas que entender pertinentes, uma vez que lhe cabe a responsabilidade primária de adotar medidas administrativas, se for o caso, quanto à aplicação de multa em desfavor da União, no âmbito do Processo 1004053-72.2020.4.01.3902, da 1a Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Santarém - PA, decorrente do injustificado descumprimento de ordem judicial no prazo estipulado. 1.7.2.2. à Procuradoria da União no Estado do Pará, para adoção das medidas que entender cabíveis; 1.7.2.3. à Corregedoria-Geral da União (CRG), para conhecimento e adoção das medidas que entender cabíveis para apuração administrativa de eventuais irregularidades cometidas por servidores públicos e a aplicação das devidas penalidades, na hipótese de eventual pagamento de multas pela União nos autos do Processo 1004053-72.2020.4.01.3902, da 1a Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Santarém - PA, decorrente do injustificado descumprimento de ordem judicial, no prazo estipulado, por parte de servidores públicos do Ministério da Saúde; 1.8. dar ciência deste acórdão ao representante; 1.9. arquivar os presentes autos.